Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0702528-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO DOS SANTOS ALVES PACIENTE: CHERNOBIL SOARES XIMENES AUTORIDADE: 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O TEXTO Recebido no plantão judicial de 30/1/2023, às 20:27h. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDO DOS SANTOS ALVES, em favor de CHERNOBIL SOARES XIMENES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília. Narra o impetrante que o paciente, em 23/3/2022, teve sua conta bancária bloqueada por ordem judicial e, em 7/4/2022, sua residência na cidade de Marabá/PA foi alvo de busca e apreensão, o que lhe causou um grande constrangimento. Afirma que, “o paciente foi surpreendido, ao tomar conhecimento por meio da imprensa, de que seu nome estava relacionado na denominada Operação “Double Check” deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, conduzida pelo Ministério Público Estadual e Polícia, o que foi, de fato, confirmado após ter-lhe sido franqueado acesso aos autos do processo suprarreferenciado”. Sustenta que o paciente nunca participou de qualquer organização criminosa e não conhece nenhuma das pessoas investigadas, sendo que seus dados foram usados de modo escuso. Salienta que, mesmo assim, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente. Aduz que o Ministério Público instruiu superficialmente a denúncia, sendo que o paciente requereu uma audiência virtual para dar a sua versão dos fatos, mas o MM. Juiz indeferiu. Assevera que o paciente é pessoa humilde, arrimo de família e ajuda no sustendo de sua genitora e um irmão. Alega que o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Requer: “seja concedida ao Paciente a ordem, concedendo a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade. Ainda, por não está presente os requisitos da prisão preventiva, constate do artigo 212 do código de Processo Penal, requer a Vossa Excelência que se não for acatado o habeas corpus preventivo que o Paciente possa cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, reitera o pedido para oitiva virtual para que seja oportunizada ao Paciente a integralidade de sua defesa.” De plano, é possível afirmar que o presente habeas corpus está mal instruído. As efetivas razões do encarceramento do paciente, data venia, não estão claras no presente feito. Ora, o impetrante não trouxe nenhuma peça do feito originário. Não constam os documentos relativos ao inquérito policial, ao auto de prisão, tampouco a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Nada sobre a suposta dinâmica delitiva, as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente e o atual andamento do processo. A menção à decretação de prisão preventiva do paciente por, supostamente, integrar organização criminosa não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. No particular, é manifestamente deficiente a instrução do writ, o que compromete sobremaneira o exame do pedido de liminar. Modus in rebus, este colendo Tribunal de Justiça decidiu: “(...) A ação do habeas corpus, de extração constitucional, demanda prova pré-constituída do direito líquido e certo postulado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo. Assim, inviável a análise do pedido de liberdade provisória por alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vez que não é dado ao conhecimento a situação fática ensejadora da segregação, tampouco não se conhece da decisão indeferitória do pedido de liberdade provisória, haja vista a deficiente instrução do writ. 3. Habeas corpus não admitido” (Acórdão n.470657, 20100020182791HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/12/2010, Publicado no DJE: 10/01/2011. Pág.: 177). De qualquer forma, o juiz natural da causa poderá, caso assim entenda e municiado dos documentos necessários a melhor apreciação da causa, rever a decisão ora prolatada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Distribua-se regularmente. I. Brasília / DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial